Tribunal: TJBA
Processo: 0005929-16.2009.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005929-16.2009.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO e outros

Advogado(s)
:
VIRGINIA SANTANA CORREA OLIVEIRA

APELADO: TENACE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Advogado(s)
:
DANIEL MORENO CASTILLO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS
. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO EM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. MAIS DE UM ENTE PÚBLICO COMPARECEU REIVINDICANDO DIREITO AO CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 898 DO CPC/73.
SENTENÇA ANULADA. RECURSOS PROVIDOS.

1. Na ação de consignação em pagamento, comparecendo mais de um ente reivindicando o direito ao recebimento do crédito, o juiz declarará efetuado o depósito e extinta a obrigação, continuando o processo a correr unicamente entre os credores, inteligência do art. 898 do CPC/73, art. 548, III CPC/15.

APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
SIMÕES FILHO
CONHECID
A
E PROVID
A
.

APELAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
CONHECID
A
E PROVID
A.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do processo n.
0005929-16.2009.8.05.0250
, em que figuram como apelantes o
MUNICÍPIO DE
SIMÕES FILHO

e o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

e

como apelada
TENACE ENGENHARIA E CONSULTORIA L
TDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
E
DAR
PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
DO MUNICÍPIO DE
SIMÕES FILHO e do MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
,
nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça